Tribunal: TJMT
Processo: 1028649-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028649-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEUZALINA PEREIRA SOARES - CPF: 077.686.721-00 (AGRAVADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASEP
–
PRESCRIÇÃO
DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA –
TEMA1.150 DO STJ
-
RESP
REPETITIVO N. 1.951.931/DF -
EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 487, II DO CPC -

RECURSO PROVIDO.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150)

o STJ firmou-se as seguintes teses:
"A
pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo 1.951.931/DF
- Tema 1.150 do STJ
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028649-38.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, rejeitou o argumento de prescrição.

O agravante alega que, conforme extrato, quan
d
o a agravada se aposentou houve o resgate do saldo total existente na conta individual dela, em 09-10-2012, logo, desde então, ela tinha ciência do suposto “desfalque”.

Aduz que como o feito foi ajuizado em 2024 ocorreu a prescrição que é de dez anos (Tema n. 1.150).

Efeito suspensivo
indeferido (
ID n.
245196153
)

A agravada, intimada, não apresentou
contraminuta (
ID
n.

251027167
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante da sua conta vinculada ao Pasep.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF
(Tema 1150) f
oram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”. (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.

(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

Neste caso a apelante afirma que só teve ciência do desfalque em 13-04-2024, quando solicitou o extrato do Pasep ao Banco do Brasil e recebeu as microfilmagens.

No entanto, no extrato anexado no ID. 161651824 - Pág. 3 consta uma movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA”, de R$1.123,
48
, efetuada em
09-10-2012
, sobre a qual não há nenhum esclarecimento.

Assim, como a Ação só foi ajuizada em
2024
, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso

para
extinguir a Ação com julgamento do mérito ante o reconhecimento da prescrição (art. 485, II do CPC),
e com isso condeno a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
10
% sobre
o valor atualizado da

causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024